Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CHEQUES FRAUDADOS. ASSINATURAS DIVERGENTES. REPETIÇÃO DE FRAUDES. FALHA NA SEGURANÇA. PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende que os danos morais não são devidos, uma vez que não foi comprovada a falha na prestação de serviço, tendo sido reconhecido apenas o mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado. Contrarrazões apresentadas (ID 56403640).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56403634 e ID 56403635.
3. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Observa-se que o autor é correntista do Banco Réu desde 1992, e já enfrentou problemas decorrentes de falha na segurança, que possibilitou a fraude em cheques vinculados a sua conta, tendo ajuizado ação judicial a fim de ser compensado pelos danos morais. No entanto, os problemas persistiram, com o recorrente devolvendo diversos cheques por insuficiência de fundos ou divergência de assinatura, sem fornecer justificativa adequada, o que causou prejuízos ao autor. Além disso, menciona que sua conta foi bloqueada judicialmente, e que precisou contratar um advogado para defendê-lo em dois processos judiciais de cobrança de cheques devolvidos pelo Banco emissor, o ora recorrente.
6. Ademais, em 30 de janeiro de 2020, o autor propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização contra o banco requerido, sob o número 0704138-51.2020.8.07.0016, na qual alegou ter apresentado cheques fraudulentos para pagamento, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos. Naquela ocasião, o banco reconheceu a falha na prestação de serviço e, em 03 de abril de 2020, chegou a um acordo com o autor para o pagamento de uma indenização no valor de R$ 3.500,00, ID. Apesar de serem eventos distintos, as fraudes reconhecidas pelo recorrente no processo 0704138-51.2020.8.07.0016 voltaram a ocorrer a partir de 21 de julho de 2022. Isso motivou o início da presente ação. No entanto, de forma surpreendente, nos casos mais recentes, o recorrente alega que os cheques são legítimos e representam obrigações assumidas pelo autor, não honradas.
7. Cumpre destacar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o Banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso em tela, verifica-se que as cópias de cheques citados na petição inicial como fraudulentos foram anexadas ao processo (ID’s 56403539, 56403545, 56403546). Ao analisar essas cópias, fica evidente que foram utilizadas pelo menos três assinaturas distintas para o emitente, o que sugere fortemente a repetição das fraudes já reconhecidas pelo Banco réu. Portanto, os cheques não poderiam, de modo algum, ter sido devolvidos pelo recorrente devido a insuficiência de fundos ou divergências de assinatura.
9. Com efeito, se o recorrente, como instituição financeira de grande porte, tivesse adotado providências no sentido de esclarecer o ocorrido, ao invés de simplesmente devolver os cheques por insuficiência de fundos ou divergência nas assinaturas, certamente teria evitado os problemas relatados pelo correntista. Conforme alinhavou o magistrado a quo, o Banco não só agiu de maneira contraditória, como também ignorou completamente as reclamações do autor. Desta forma, resta evidenciada a falha na prestação de serviço do Banco recorrente, o qual deve responder pelos danos causados ao autor.
10. Acerca dos danos morais, são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação. Não é demais ressaltar que o autor vem enfrentando problemas com sua conta bancária mantida pelo recorrente, em vista das falhas de segurança dos sistemas de sua responsabilidade, culminando com a demanda judicial em processos de cobrança de cheques não honrados pelo recorrente, sem contar que durante o trâmite de um dos processos judiciais em andamento no Tribunal de Justiça de Goiás (ID 56403537), o recorrido teve sua conta bancária bloqueada judicialmente no montante de R$ 11.176,34, tendo ocorrido a liberação desses fundos apenas após a apresentação de provas da fraude nos autos do processo (ID 56403536).
11. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor fixado na origem mostra-se dissonante dos padrões das Turmas Recursais. Nessa perspectiva, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, fixando-a no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.